Tribunal: TRF3
Processo: 5020329-93.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
140/236)

5020329-93.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL NÃO DECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A discussão versa a respeito de decadência e prescrição. Já decidiu o C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".

Entretanto, compulsando os autos, se verifica que o contribuinte procedeu à declaração e, conforme afirmado pela própria exequente, pagou montante, porém considerado pela Fazenda a menor (pagamento parcial).

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como são as contribuições previdenciárias em questão, tendo o contribuinte efetuado a declaração do valor devido, a partir desta data considera-se definitivamente constituído o crédito tributário e inicia-se o prazo prescricional. Precedentes do TRF3.

Na hipótese em análise, pelo constante em Certidão de Dívida Ativa – CDA, os débitos fiscais decorrem das competências de 09/07 a 10/09 e 05/12, cujo lançamento se deu em 08/12/12. Examinando o documento ID 4487962 – pg. 6, depreende-se que a declaração pelo contribuinte do ano calendário 2007/exercício 2008 ocorreu na data de 26.05.08. Desta feita, os créditos estariam decaídos somente a partir de maio/2013. Precedentes STJ e TRF3.

Por sua vez, o lapso prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário também é de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua constituição definitiva, conforme artigo 174 do CTN. In casu, a Execução Fiscal foi ajuizada em 26/02/13 e a ordem citatória na data de 04/07/13, dentro do tempo para exigência da dívida.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020329-93.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ARESTIDES DE SOUZA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: APARECIDO DOS SANTOS - SP136650-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020329-93.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ARESTIDES DE SOUZA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: APARECIDO DOS SANTOS - SP136650-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARESTIDES DE SOUZA –ME em face da decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de inocorrência do quinquênio decadencial e/ou prescricional.

Sustenta a agravante, em síntese, que os débitos exigidos se consolidaram no mesmo exercício das suas competências, datas em que foram lançados, de acordo com documentação trazida pela própria exequente no início da demanda fiscal, não havendo que se falar em lançamento de ofício apenas no ano de 2012.

Em contraminuta, responde a FAZENDA NACIONAL que as declarações se deram entre fevereiro e junho de 2012, tendo havido compensação com outros créditos, porém ainda restou saldo devedor.

Denegado pleito liminar.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020329-93.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ARESTIDES DE SOUZA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: APARECIDO DOS SANTOS - SP136650-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A discussão versa a respeito de decadência e prescrição. O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN prevê o lapso decadencial de 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, in verbis:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"

Outrossim, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito", cuja ementa colaciono a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, " decadência e prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (g.n.)

(STJ, REsp 973733/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 18/09/2009)

Entretanto, compulsando os autos, se verifica que o contribuinte procedeu à declaração e, conforme afirmado pela própria exequente, pagou montante, porém considerado pela Fazenda a menor (pagamento parcial).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE FORMAL DA CDA: NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO PELA ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa que embasa a execução encontra-se formalmente perfeita, dela constando todos os requisitos previstos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2°, §§5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980.

2. Encontram-se indicados o fundamento legal, a forma de cálculo dos juros, com expressa menção dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível que ela venha acompanhada do detalhamento do fato gerador, já que a lei permite a simples referência do número do processo administrativo ou auto de infração no qual apurada a dívida. Precedentes.

3. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação e não pagos, porém declarados, como é o caso dos autos, a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito, sendo dispensada qualquer providência adicional do Fisco. Nesse sentido, a dicção da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco".

4. No presente caso, a executada está inadimplente em relação às contribuições sociais referentes à competência de 05/2013, constituídas definitivamente mediante débito confessado – LDC, sendo despicienda, portanto, a instauração de procedimento administrativo com vistas ao lançamento tributário, pois o contribuinte reconheceu o débito fiscal. Precedente.

5. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como são as contribuições previdenciárias em questão, tendo o contribuinte efetuado a declaração do valor devido, a partir desta data considera-se definitivamente constituído o crédito tributário e inicia-se o prazo prescricional.

6. A prescrição considera-se interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, se ocorrido após a vigência da Lei Complementar no 118/2005, ou caso contrário pela citação pessoal do devedor (CTN, artigo 174, inciso I). Precedente.

7. A CDA origina-se de Lançamento de Débito Confessado - LDC, com data de lançamento em 26/11/2013. A execução fiscal foi ajuizada em 11/07/2014, sendo o despacho que determinou a citação datado de 16/07/2014. Assim, não há que se falar em prescrição para a execução da dívida tributária.

8. Agravo de instrumento não provido. (g.n.)

(AI 5000341-23.2017.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 12/08/19, DJe 23/08/19)

Na hipótese em análise, pelo constante em Certidão de Dívida Ativa – CDA, os débitos fiscais decorrem das competências de 09/07 a 10/09 e 05/12, cujo lançamento se deu em 08/12/12. Examinando o documento ID 4487962 – pg. 6, depreende-se que a declaração pelo contribuinte do ano calendário 2006/exercício 2007 ocorreu no dia 12/05/07, a de 2007/exercício 2008 data de 26.05.08. Já do ano 2010/2011 foi entregue em 04/03/11 e depois em 17/05/12, no que se refere ao ano 2009/2010. Desta feita, concernente ao ano 2007/2008 (competência 2007), em diante, os créditos estariam decaídos somente a partir de maio/2013.

Nesta esteira, julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, I, DO CTN. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito.

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou expressamente que, no caso dos autos, "o lançamento, em consonância com o que prescreve o caput do art. 142 do CTN, poderia ter sido efetuado desde dezembro de 2000, não apenas a partir do vencimento da obrigação" (fl. 274, e-STJ).

3. A alteração do dies a quo do prazo decadencial, in casu, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

4. Recurso Especial não conhecido. (g.n.)

(REsp no 1727321/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24/04/18, DJe 21/11/18)

Impende ressaltar que o documento trazido pela Procuradoria Fazendária em ID 4488370 – pg. 2 contém listagem de GFIPs entregues desde o próprio ano calendário de 2007, não havendo como se afirmar que as relativas aos créditos em discussão sejam as apontadas como lançadas somente entre fevereiro e junho de 2012, vez que não possuem qualquer descrição de tributo, valor, eventuais compensações, etc e em cotejo justamente com outra documentação carreada pela exequente (ID 4487962), em que se demonstra o ano calendário/exercício e a data de entrega da declaração.

Por sua vez, o lapso prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário também é de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua constituição definitiva, conforme artigo 174 do CTN.

In casu, a Execução Fiscal foi ajuizada em 26/02/13 e a ordem citatória na data de 04/07/13, dentro do tempo para exigência da dívida. Frise-se que a demora na citação não se deu por culpa da credora ou do Judiciário, mas da não localização do executado, conforme certidão do oficial de justiça 4487970 – pg. 4.

Em idêntico sentido veja-se jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO PELA ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO: AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação e não pagos, porém declarados, a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito, sendo dispensada qualquer providência adicional do Fisco. Nesse sentido, a dicção da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco".

2. No presente caso, a executada está inadimplente em relação às contribuições sociais referentes às competências de 11/2004 a 05/2008, constituídas definitivamente mediante débito confessado em DCGB - DCG BATCH, sendo despicienda a instauração de procedimento administrativo com vistas ao lançamento tributário, pois o contribuinte reconheceu o débito fiscal.

3. A prescrição considera-se interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal, se ocorrido após a vigência da Lei Complementar no 118/2005, ou caso contrário pela citação pessoal do devedor (CTN, artigo 174, inciso I). Precedente.

4. As CDAs originam-se de Débito Confessado em GFIP - DCG, com data de lançamento em 26/11/2010 (CDA 39.338.913-8); 21/12/2008 (CDAs 36.400.432-0 e 36.400.433-9); e 13/12/2009 (CDAs 36.640.688-4 e 36.640.689-2). Nessa modalidade, não há instauração de procedimento administrativo e a CDA é formada pelos débitos que o próprio contribuinte declarou não terem sido recolhidos. A origem do débito, assim, é a divergência apurada entre o que foi declarado em GFIP pelo contribuinte e o que foi efetivamente recolhido.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 28/02/2012, sendo o despacho que determinou a citação datado de 08/03/2012. Assim, não há que se falar em prescrição para a execução da dívida tributária, porquanto não decorrido o lapso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal.

6. Embargos de declaração acolhidos. (g.n.)

(AI no0036010-04.2012.4.03.0000, 1a Turma, Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 20.08.19, e-DJF3 Jud.1: 28.08.19)

Ante ao exposto, NEGOPROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL NÃO DECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A discussão versa a respeito de decadência e prescrição. Já decidiu o C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito".

Entretanto, compulsando os autos, se verifica que o contribuinte procedeu à declaração e, conforme afirmado pela própria exequente, pagou montante, porém considerado pela Fazenda a menor (pagamento parcial).

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como são as contribuições previdenciárias em questão, tendo o contribuinte efetuado a declaração do valor devido, a partir desta data considera-se definitivamente constituído o crédito tributário e inicia-se o prazo prescricional. Precedentes do TRF3.

Na hipótese em análise, pelo constante em Certidão de Dívida Ativa – CDA, os débitos fiscais decorrem das competências de 09/07 a 10/09 e 05/12, cujo lançamento se deu em 08/12/12. Examinando o documento ID 4487962 – pg. 6, depreende-se que a declaração pelo contribuinte do ano calendário 2007/exercício 2008 ocorreu na data de 26.05.08. Desta feita, os créditos estariam decaídos somente a partir de maio/2013. Precedentes STJ e TRF3.

Por sua vez, o lapso prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário também é de 05 (cinco) anos, a partir da data da sua constituição definitiva, conforme artigo 174 do CTN. In casu, a Execução Fiscal foi ajuizada em 26/02/13 e a ordem citatória na data de 04/07/13, dentro do tempo para exigência da dívida.

Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.